Tribunal: TJSP
Processo: 1010153-08.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Seguro de vida em grupo. Ação de cobrança de indenização securitária.
Cerceamento de defesa. Inocorrência.
Inexistência de incapacidade permanente atestada pela perícia médica, que constatou que a patologia que acomete o segurado é passível de tratamento. Fato gerador do direito à indenização securitária não caracterizado.
Recurso não provido.